Tribunal: TJBA
Processo: 0500676-68.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0500676-68.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE SA e outro Advogado(s): LUCAS LIMA RODRIGUES EMBARGADOS: SIMONE FRANCA LACERDA e outros Advogado(s): LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. MATÉRIA ANALISADA. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1095, DO STJ. INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALEGADA MORA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ABORDADAS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0500676-68.2016.8.05.0274, em que figuram como embargantes e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.